Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007923-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39975041, o Distrito Federal comunicou que quitou os créditos relativos a: 1) RPV 36761599 em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS; 2) RPV 36761580 em favor de EVA ANTUNES SIMÕES DE LIMA; 3) RPV 36761586 em favor de EVA NEIDE BEZERRA FERNANDES; 4) RPV 36761590 em favor de EVANILDA GENTIL EVANGELISTA. O SINDIRETA concordou com o montante depositado (ID: 40415378). Ante o exposto, julgo extinta a execução em relação a EVA ANTUNES SIMÕES DE LIMA, EVA NEIDE BEZERRA FERNANDES, EVANILDA GENTIL EVANGELISTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (requisitórios de ID: 36761599, 36761590, 36761586 e 36761580), a teor do artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 23 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador